Tribunal: TJSP
Processo: 1507097-06.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Furto qualificado tentado – Afastamento da qualificadora da escalada por ausência de laudo pericial – Pleito desacolhido – Ingresso no imóvel gravado por câmeras de segurança.

Pena-base acima do mínimo legal – Duas qualificadoras – Uma delas utilizada como circunstância judicial desfavorável – Possibilidade.

Recurso improvido.